Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701639-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA contra ato apontado como coator da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento administrativo de redução de carga horária de trabalho, formulado em razão de sua iminente posse no cargo de “Professor da Educação Básica – Direito” na Secretaria de Estado de Educação. No mandado de segurança (ID 55041414), o impetrante descreve que foi aprovado em primeiro lugar no concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reservada para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação (professor de educação básica – Direito), regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, certame organizado pelo Instituto Quadrix. Ressalta que, após a aprovação em provas objetiva, discursiva e de avaliação de títulos, resta apenas a sua posse no cargo público em comento. Afirma que, ao buscar informações para a sua efetivação no cargo, foi cientificado de que a carga horária para a posse no concurso público em questão seria fixada, exclusivamente, em 40h semanais, “recusando-se a Secretaria competente a ajustar tal carga horária para os novos servidores aprovados, sob o argumento de não promover a redução” (ID 55041414 – pág. 4). Aponta que a referida recusa administrativa viola o princípio da isonomia, “visto que servidores já efetivados possuem a prerrogativa de reajustar suas jornadas, ao passo que ao Impetrante é negada tal possibilidade” (ID 55041414 – pág. 4). Assevera que a aludida negativa tem o condão de violar o disposto nos arts. 37, I, da Constituição Federal e o art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013, além de afrontar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, “uma vez que a Impetrada não realizou processo administrativo – com respeito aos direitos do impetrante – para verificar a questão da compatibilidade de horários do Impetrado, ferindo o contraditório e a ampla defesa” (ID 55041414 – pág. 15). Aponta que já é servidor público distrital, ocupando o cargo efetivo de auditor fiscal de atividades urbanas e que “se encontra em uma situação singular em que, mesmo logrando aprovação e aptidão, se vê impedido de assumir o cargo de Professor de Direito, em razão da inflexibilidade administrativa” (ID 55041414 – pág. 5). Destaca a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos da Administração Pública, não havendo que se falar em prevalência do edital sobre a previsão em lei de autorização da redução de jornada. Invoca, a fim de corroborar seus argumentos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Postula a concessão de medida liminar para que lhe seja assegurada a posse no cargo público em comento, com redução da carga horária pleiteada, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o risco de ineficácia da medida ou de perecimento do direito, uma vez que a posse está agendada para 23/1/2024. No mérito, pede a ratificação da providência liminar, com a concessão da segurança almejada, garantindo-lhe a posse no cargo e a redução da carga horária. Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 55041415 a 55041428. As custas iniciais foram devidamente recolhidas (IDs 55041429 e 55041430). Os autos foram conclusos ao Plantão Judicial de 2a Instância, oportunidade em que o pedido de liminar não foi analisado, nos termos da Portaria GPR no 3310/2023, determinando-se a conclusão a essa relatoria (ID 55040905). Em 22/1/2024, o impetrante trouxe aos autos, por petição (ID 55054056), a juntada de documento comprobatório do alegado indeferimento administrativo (ID 55054057). Os autos foram conclusos a esta relatoria na presente data, às 13h23. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. Em que pese possa ser discutida a legitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação para figurar no polo passivo deste mandado de segurança, tendo em vista que o requerimento de redução de carga horária para a posse foi indeferido expressamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID 55054057), e não pela Secretária de Estado de Educação, verifica-se que, no plano distrital, houve a delegação, pelo Governador do Distrito Federal, às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal da atribuição de dar posse e exercício quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, embora discutível a atribuição para a prática do ato e, em consequência, a competência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento deste mandado de segurança, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFERSSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CABIMENTO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. GABARITO DEFINITIVO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MERO DISSENSO NO CAMPO ACADÊMICO OU INTERPRETATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA BANCA. CONTROLE JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. O artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital n. o 39.133/2018 (dispõe sobre a competência para a prática dos atos de gestão de pessoal e dá outras providências), estabelece que compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração Direta Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica, dar posse e exercício. 2. O ato questionado advém do processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para ocuparem o cargo de professor substituto temporário dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021), tendo o Secretário de Educação legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental. Precedentes TJDFT. 3. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485/STF), situações excepcionalíssimas de controle judicial que não estão delineadas no presente caso. 4. O exame do caderno processual e da documentação aviada ao presente mandamus não reporta de forma detida e específica a ocorrência de ilegalidades quanto aos fundamentos expressamente utilizados pela banca examinadora para motivar a correção das questões impugnadas, extraindo-se das alegações somente divergências particulares que se restringem ao dissenso do campo interpretativo ou acadêmico nas formulações avaliativas postas em análise pela banca. Precedentes TJDFT. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Segurança denegada.” (Acórdão 1423615, 07062238720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. REGISTRO. CANCELAMENTO. PORTARIA MEC No 738/16. REVOGAÇÃO EXPRESSA. PORTARIA MEC No 910/18. CONCLUSÃO DO CURSO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria no 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior, conforme remansosa jurisprudência. Preliminar rejeitada. 2. Presente o direito líquido e certo à posse no cargo público, pois o registro de seu diploma foi anterior à Portaria MEC no 738/16, expressamente revogada pela Portaria MEC no 910/18. 3. Ademais, a impetrante demonstrou de que o curso superior exigido para posse no cargo foi concluído, donde se conclui que registro de eventual segundo diploma se consideraria no caso concreto mero exaurimento do ato. 4. Rejeitou-se a preliminar. Concedeu-se a segurança. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1324847, 07255750220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada, em juízo de cognição sumária, as questões sobre a legitimidade passiva ad causam e a competência desta Câmara Cível para o processamento e julgamento deste mandado de segurança, entendo, também em juízo provisório decorrente deste momento processual, que a liminar deve ser deferida. O impetrante demonstrou que foi aprovado no concurso público para o cargo de “professor da educação básica – área: Direito” (ID 55041420 – pág. 56 e ID 55041423 – pág. 94) e convocado para tomar posse em 27/12/2023 (ID 55041431). Por já ocupar cargo público no âmbito do Distrito Federal de auditor fiscal de atividades urbanas, o impetrante requereu em 10/1/2024, administrativamente, “a redução da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, de forma a possibilitar a posse no cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal” (ID 55041425 – pág. 3). O referido pedido administrativo foi indeferido administrativamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID 55054057), ao fundamento de que o edital do certame (ID 55041418) expressamente previu carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de professor da educação básica e que não interessava à Administração Pública distrital a nomeação em carga horária diversa, senão vejamos: “1. Versa o presente acerca de solicitação de redução de carga horária para posse no cargo público de Professor de Educação Básica, formulada pelo candidato convocado RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA, em virtude do mesmo já ser ocupante do cargo efetivo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas, conforme informações contidas no requerimento a inicial. 2. A Gerência de Seleção e Provimento por meio do despacho 131153169, informa que o concurso para Professor de Educação Básica, é regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, e que o mesmo somente previu vagas para professores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais: ‘4 DAS CARREIRAS, DOS CARGOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO 4.1 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 4.1.1 A jornada de trabalho para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (R$1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão" 3. Cabe ressaltar que as nomeações realizadas nos últimos anos visaram suprir as carências de servidores conforme a demanda das unidades escolares. Assim, a nomeação do interessado foi condicionada ao preenchimento de uma carência de 40 (quarenta) horas semanais. Ademais, não há previsão legal para redução de carga horária antes da posse e exercício de candidato nomeado para cargo púbico, devendo o provimento ser efetuado conforme aprovação no concurso público e ato de nomeação, ou seja, na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 4. Pelo exposto e considerando que a concessão da redução de carga horária é condicionada ao interesse e à necessidade da Administração, informo da impossibilidade de atendimento de redução de carga horária para posse por carecer de amparo legal.” Em análise meramente perfunctória do direito aplicável, percebe-se que, de fato, a Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de vinte horas semanais em um turno ou de quarenta horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). Eis o conteúdo literal das disposições normativas sobre a carga horária dos servidores da carreira de magistério no Distrito Federal: Lei Distrital no 5.105/2013 “Da Carga Horária Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: I – vinte horas semanais em um turno; II – quarenta horas semanais em dois turnos. § 1o A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério Público deve ser expressa no Termo de Posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da Administração, bem como a dotação orçamentária. § 2o Fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. § 3o Fica admitida a ampliação da carga horária semanal de vinte para quarenta horas, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas e disponibilidade orçamentária. § 4o Na ampliação da carga horária semanal de vinte para quarenta horas, observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, deve ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe. § 5o O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. § 7o O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. Art. 10. Ficam assegurados aos servidores da carreira Magistério Público em atividade pedagógica nas unidades escolares os seguintes percentuais mínimos de coordenação pedagógica: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6327 de 10/07/2019) I - 35% para regime de trabalho de 20 horas; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7355 de 13/12/2023) II – trinta e sete e meio por cento para regime de trabalho de quarenta horas semanais. § 1o O servidor da carreira Magistério Público submetido ao regime de 40 horas semanais, em dois turnos de 20 horas, tem, para cada turno, o disposto no inciso I. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6327 de 10/07/2019) § 2o A distribuição da carga horária, bem como a sua alteração, o turno de trabalho e a coordenação pedagógica, são objeto de normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação, devendo o período de coordenação pedagógica ser dedicado a atividades de qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico.” (grifei) Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal “DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS Art. 6o A redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho poderá ocorrer em qualquer época do ano, mediante: I - opção do servidor, por meio de requerimento, contendo a devida justificativa, devendo o solicitante aguardar a resposta no exercício da atual jornada de trabalho; II - informação da unidade de exercício, bem como da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoa se haverá ou não necessidade de substituto. Parágrafo único. Em caso de solicitação de redução de carga horária, tendo em vista a posse em outro cargo acumulável, o servidor deverá apresentar cópia do termo de posse no novo cargo. Art. 7o Excetuam-se do disposto no inciso II do artigo 5o, o Professor de Educação Básica que estiver atuando 40 (quarenta) horas semanais fora de regência de classe, desde que declarada e justificada pela chefia imediata a não-necessidade de substituição do mesmo, caso permaneça desempenhando as mesmas atividades. Parágrafo único. Caso da chefia imediata não tenha interesse na permanência do servidor atuando 20 (vinte) horas semanais, a redução da jornada de trabalho somente será deferida mediante a existência de carência de 20 (vinte) horas semanais em regência de classe na sua área de habilitação. Art. 8o Fica facultada ao servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal nova ampliação de carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, desde que sejam cumpridos todos os requisitos para sua concessão previstos nesta Portaria. Art. 9o A concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.” Malgrado com base na legislação anteriormente aplicável (Lei Distrital no 4.075/2007, revogada pela Lei Distrital no 5.105/2013), mas também com fundamento na lei vigente, esta Corte de Justiça já salientou que a pretensão de reduzir a jornada de trabalho de professor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CI CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCADOR SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. PRETENSÃO DE REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA PARA VINTE HORAS SEMANAIS A FIM DE MANTER OS DOIS CARGOS. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS LEGAIS (LEI 4.075/2007 E PORTARIA No 255/2008) NÃO PREENCHIDOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1 Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Educação que negou à impetrante, recém aprovada em concurso público, a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais. Alegação de que tomou posse declarando que já exercia outro cargo público com essa mesma carga horária, sendo aconselhada a tomar posse e formular o pedido depois de entrar em exercício. 2 Embora a acumulação de cargos públicos se permitida pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, não constitui direito subjetivo líquido e certo que o servidor tenha reduzida sua jornada de trabalho, também permitida na Lei local 4.075/2007 e Portaria 255/2008, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, essa possibilidade está subordinada ao poder discricionário da Administração, atendendo o critério de conveniência e oportunidade. É pública e notória a carência de professores na área escolhida pela impetrante, implicando a necessidade de nomear professores concursados com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que é incompatível com a pretensão da impetrante; 3 O Poder Judiciário não tem competência para rever o mérito do ato administrativo discricionário, ficando o controle restrito à análise da sua legalidade, consoante os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade administrativa. 4 A alegação da impetrante de que teria sido aconselhada a tomar posse para depois requerer a redução da jornada não foi provada nos autos, não se admitindo a produção de prova na via estreita do mandamus. Mesmo assim, não vincularia a Administração na aceitação do pedido, por não constituir imperativo legal. 5 Segurança denegada.” (Acórdão 675074, 20130020031020MSG, Relator: GEORGE LOPES LEITE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/4/2013, publicado no DJE: 10/5/2013. Pág.: 60 - grifei) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA FINS DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PLEITO INDEFERIDO. ATO DISCRICIONÁRIO. 1. Não há que se falar em ato ilegal da Administração que, ao indeferir requerimento de redução de carga horária formulado por professora da rede pública, recém empossada, o faz pautado na escassez de recursos humanos e indisponibilidade de recursos financeiros e orçamentários para fazer frente à demanda educacional, sem a necessidade de contratações temporárias. 2.A análise discricionária da Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, não pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário, que não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, salvo casos de ilegalidade, não presente no caso vertente. 3.Apelo improvido.” (Acórdão 686785, 20110110304219APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 27/6/2013. Pág.: 69) “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de inadequação da via eleita guarda relação com interesse de agir, condição da ação, no caso, mandamental. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial é matéria de mérito. Direito líquido e certo deve vir expresso na norma legal, trazendo em si todas as condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Seu alcance e seu exercício exigem delimitação, repelindo-se, pois, dependência de situações e fatos ainda indeterminados. Essa é a razão por que, no mandado de segurança, veda-se dilação probatória, que, se adotada, desvirtuaria a natureza e o escopo do mandamus. No caso vertente, a alegação de direito líquido e certo da apelante pode ser aferida do cotejo entre a situação fática narrada, qual seja, impedimento de início de exercício em cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, e o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, bem como o art. 46 da Lei Complementar distrital 840/2011. Não há necessidade de dilação probatória para tanto: indene, portanto, o interesse de agir na impetração do presente mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o art. 37, inciso XVI, CRFB/88, são requisitos para acumulação remunerada de cargos públicos: a) compatibilidade de horários; b) exercício cumulativo de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro técnico/científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Na hipótese, incompatibilidade de horários definida, inviável acumulação do cargo de soldado da Polícia Militar com o de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. Inviável o reconhecimento à impetrante-apelante do direito subjetivo a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais, referente ao cargo que pretende acumular. Redução de jornada se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência; não cabe ao Judiciário investir-se nas atribuições do administrador público neste particular, atuação que deve se restringir ao controle da legalidade do ato em caso de evidente arbitrariedade. Tal não restou demonstrado pela apelante-impetrante. Ao contrário: a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários apontou "inexistência de carências de 20 (vinte horas) para o componente curricular Atividades, no âmbito dessa Secretaria de Estado de Educação", ressaltando que situação ora vivenciada pelo órgão público é de "redução das turmas no turno noturno como um todo, resultando em professores excedentes a cada ano que passa, nesse turno. Ainda, com a carga horária de 20 horasI semanais, há profissionais excedentes fora de unidade escolar e que atuam em unidades escolares, como apoio à Direção ou, se em regência, com carga horária residual". 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1334901, 07072164720208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, em assentada mais recente, este Tribunal permitiu a excepcional análise e o controle de legalidade do ato de redução da carga horária, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que "a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009" (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). 2. O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do DF traz todo o seu organograma, segundo o qual a Gerência de Modulação de Pessoas pertence à Diretoria de Administração de Pessoas que, por sua vez, compõe a Coordenação de Gestão de Pessoas, pertencente à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) a qual está diretamente subordinada à Secretaria de Estado de Educação do DF, razão pela qual se encontra caracterizada a legitimidade do Secretário de Educação para figurar no polo passivo do mandado de segurança porque detém poderes de revisão. 3. Em regra, o poder discricionário da Administração Pública, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, não pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário. As exceções, contudo, encontram espaço nos casos de ilegalidade. 4. A redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas de trabalho semanal está prevista no § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. No mesmo sentido, é a Portaria 259/13, cujo teor disciplina a aplicação da referida lei e que dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 5. Na hipótese, considerando as circunstâncias fáticas e o propósito da impetrante, é ilegal a negativa de pedido de redução da sua jornada de trabalho 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.” (Acórdão 1429351, 07355570620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante do juízo sumário atinente ao presente momento processual, verificando-se, a princípio, a hipótese de acumulação lícita de cargos públicos (art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal) e a possibilidade legal de redução da carga horária do servidor integrante da carga de magistério (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 c/c Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação), encontra-se justificativa para o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista a posse iminente do candidato impetrante, não obstante possam outras serem as conclusões no julgamento de mérito deste mandado de segurança. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a posse do candidato no cargo público de “Professor de Educação Básica – Direito”, regido pelo Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e: a) notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009); b) dê ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora